Tribunal: TJSP
Processo: 2270804-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR DE DESPEJO EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE PARA QUE SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O processo, sempre que possível, deve assegurar o contraditório, que deve ser prévio. Somente em hipóteses excepcionais é que a liminar é deferida sem que seja dada a oportunidade de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRETENSÃO DE OBTER LIMINAR DE DESPEJO EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE PARA QUE SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O processo, sempre que possível, deve assegurar o contraditório, que deve ser prévio. Somente em hipóteses excepcionais é que a liminar é deferida sem que seja dada a oportunidade de participação da parte contrária.
Recurso improvido.